Tribunal: TJPA
Processo: 0000202-87.2018.8.14.0128
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-07-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICIDIO. PRELIMINAR MINISTERIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INCABÃVEL. O prazo recursal iniciou-se no dia 27/03/2019, sendo o prazo final para apresentaÃ§Ã£o em 01/04/2019, data em que a defesa apresentou suas razÃμes. O fato de o recurso ter sido apresentado fora do horÃ¡rio de funcionamento de expediente da unidade de origem as 14:00h nÃ£o tem o condÃ£o de ensejar a intempestividade, pois o mesmo se deu dentro do horÃ¡rio regulamentar, previsto no artigo 1Âº da ResoluÃ§Ã£o NÂº 015/2011-GP. PRIMEIRA PRELIMINAR DEFENSIVA. EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÃNCIA NÃO CONFIGURADA. Resta evidenciado que o JuÃzo a quo apenas descreveu elementos Ã3bvios retirados do prÃ3prio cotejo probatÃ3rio, ao afirmar a existÃªncia da materialidade do crime de homicÃdio, o que estÃ¡ confirmado pelo Laudo, bem assim, deste fato ter gerado perigo de vida Ã vÃtima, informaÃ§Ãμes estas que fazem parte dos requisitos mÃnimos relacionados Ã decisÃ£o de pronuncia, qual seja a existÃªncia do crime e de indÃcios suficientes de autoria delitiva, nÃ£o tendo o mesmo extrapolando em momento algum as determinaÃ§Ãμes contidas no artigo 413 do CPP. Preliminar rejeitada. SEGUNDA PRELIMINAR DEFESIVA. VIOLAÃÃO AO PRINCÃPIO DA CORRELAÃÃO ENTRE DENUNCIA E PRONÃNCIA. REJEITADA. CORREÃÃO ERRO MATERIAL. Analisando a decisÃ£o, constatei que a preliminar defensiva trata-se de mero erro material, ocorrida na tipificaÃ§Ã£o penal ao final da decisÃ£o. Veja-se que no decorrer da sentenÃ§a de pronÃºncia nÃ£o hÃ¡ qualquer menÃ§Ã£o do JuÃzo, quanto a inclusÃ£o de nova qualificadora (motivo fÃºtil), restando apenas destacada a qualificadora referente a recurso que dificultou a defesa da vÃtima. Assim sendo, diante da existÃªncia de erro material (fls. 157), determino tÃ£o somente a correÃ§Ã£o e exclusÃ£o do inciso II, onde lÃª-se âartigo 121, Â§2Âº, inciso II e IV c/c artigo 14 do CÃ3digo Penalâ leia-se âartigo 121, Â§2Âº, inciso IV e art. 14 do CÃ3digo Penalâ, permanecendo inalteradas as demais disposiÃ§Ãμes da sentenciais. MÃRITO. ABSOLVIÃÃO SUMÃRIA POR LEGITIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. PRONÃNCIA MANTIDA. Conforme se verifica no Exame de corpo de delito, os meios utilizados pelo recorrente, ultrapassaram a normalidade e a moderaÃ§Ã£o, sendo extremamente desproporcionais, pois o mesmo desferiu um golpe com uma estaca de madeira na nuca da vÃtima, quando esta se achava de costas para ele, nÃ£o oferecendo qualquer risco que justificasse tal aÃ§Ã£o. Os meios empregados nÃ£o confirmaram a legÃtima defesa, na medida em que para caracteriza-la seriam necessÃ¡rias provas incontestÃ¡veis neste sentido, o que nÃ£o se deu caso concreto, diante da ausÃªncia dos elementos objetivos e subjetivos a justifica-la. PEDIDO ABSOLVIÃÃO NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONFIGURADA. PRONÃNCIA MANTIDA. HÃ¡ pressupostos aptos a embasar a decisÃ£o de pronÃºncia, pois a materialidade delitiva estÃ¡ provada pelos laudos periciais, somado a ficha de atendimento pela vÃtima na urgÃªncia. JÃ¡ os indÃcios de autoria estÃ£o presentes prova pessoal testemunhal e instrutÃ3ria, cujo teor estÃ¡ acima transcrito. Para que se justifique a impronÃºncia, sob o argumento da negativa de autoria, Ã© necessÃ¡ria a total ausÃªncia destes indÃcios que possa ser identificada de maneira fÃ¡cil pelo Juiz da causa, o que nÃ£o ocorre no presente caso. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, SENDO DETERMINADA APENAS A CORREÃÃO DE OFÃCIO DA CAPITULAÃÃO PENAL CONSTANTE NA PRONÃNCIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 00002028720188140128
COMARCA: Terra Santa.

RECORRENTE: Adeilson Loureiro Pantoja (Ismael Oliveira de Souza - OAB/PA 24.050).
RECORRIDO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICIDIO. PRELIMINAR MINISTERIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INCABÍVEL. O prazo recursal iniciou-se no dia 27/03/2019, sendo o prazo final para apresentação em 01/04/2019, data em que a defesa apresentou suas razões. O fato de o recurso ter sido apresentado fora do horário de funcionamento de expediente da unidade de origem as 14:00h não tem o condão de ensejar a intempestividade, pois o mesmo se deu dentro do horário regulamentar, previsto no artigo 1º da Resolução Nº 015/2011-GP. PRIMEIRA PRELIMINAR DEFENSIVA. EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA NÃO CONFIGURADA. Resta evidenciado que o Juízo
a quo
apenas descreveu elementos óbvios retirados do próprio cotejo probatório, ao afirmar a existência da materialidade do crime de homicídio, o que está confirmado pelo Laudo, bem assim, deste fato ter gerado perigo de vida à vítima, informações estas que fazem parte dos requisitos mínimos relacionados à decisão de pronuncia, qual seja a existência do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva, não tendo o mesmo extrapolando em momento algum as determinações contidas no artigo 413 do CPP. Preliminar rejeitada. SEGUNDA PRELIMINAR DEFESIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENUNCIA E PRONÚNCIA. REJEITADA. CORREÇÃO ERRO MATERIAL. Analisando a decisão, constatei que a preliminar defensiva trata-se de mero erro material, ocorrida na tipificação penal ao final da decisão. Veja-se que no decorrer da sentença de pronúncia não há qualquer menção do Juízo, quanto a inclusão de nova qualificadora (motivo fútil), restando apenas destacada a qualificadora referente a recurso que dificultou a defesa da vítima. Assim sendo, diante da existência de erro material (fls. 157), determino tão somente a correção e exclusão do inciso II, onde lê-se `
artigo 121, §2º, inciso II e IV c/c artigo 14 do Código Penal¿
leia-se
`
artigo 121, §2º, inciso IV e art. 14 do Código Penal¿
, permanecendo inalteradas as demais disposições da sentenciais. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGITIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. PRONÚNCIA MANTIDA. Conforme se verifica no Exame de corpo de delito, os meios utilizados pelo recorrente, ultrapassaram a normalidade e a moderação, sendo extremamente desproporcionais, pois o mesmo desferiu um golpe com uma estaca de madeira na nuca da vítima, quando esta se achava de costas para ele, não oferecendo qualquer risco que justificasse tal ação. Os meios empregados não confirmaram a legítima defesa, na medida em que para caracteriza-la seriam necessárias provas incontestáveis neste sentido, o que não se deu caso concreto, diante da ausência dos elementos objetivos e subjetivos a justifica-la. PEDIDO ABSOLVIÇÃO NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONFIGURADA. PRONÚNCIA MANTIDA. Há pressupostos aptos a embasar a decisão de pronúncia, pois a materialidade delitiva está provada pelos laudos periciais, somado a ficha de atendimento pela vítima na urgência. Já os indícios de autoria estão presentes prova pessoal testemunhal e instrutória, cujo teor está acima transcrito. Para que se justifique a impronúncia, sob o argumento da negativa de autoria, é necessária a total ausência destes indícios que possa ser identificada de maneira fácil pelo Juiz da causa, o que não ocorre no presente caso. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, SENDO DETERMINADA APENAS A CORREÇÃO DE OFÍCIO DA CAPITULAÇÃO PENAL CONSTANTE NA PRONÚNCIA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

8ª Sessão Ordinária por videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Adeilson Loureiro Pantoja
, impugnando a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Terra Santa que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta na denúncia que no dia 25/12/2017, por volta das 02h:00 horas, em frente ao Clube Jamary, nesta cidade, o acusado com animus necandi e de maneira a dificultar a defesa da vítima, tentou matar Renato Batista Pantoja, só não se consumando a infração penal por circunstâncias alheias as suas vontades.

O recorrente foi pronunciado e inconformado interpôs o presente recurso em sentido estrito. Nas razões recursais (fls. 160/167) requer, preliminarmente, a nulidade da sentença de pronúncia diante do excesso de linguagem e por ausência de correlação entre denúncia e pronúncia. No mérito, pugna pela absolvição sumária diante da legitima defesa e atipicidade penal.

Em contrarrazões (fls. 168/177) o Ministério Público de 1º Grau, suscitou nulidade diante da intempestividade recursal e no mérito manifestou-se pelo improvimento do recurso, diante da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade para submete-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença. Em atenção ao art. 589 do Código de Processo Penal, foi mantida a decisão de pronúncia, às fls. 178.

A seguir, os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, que apresentou parecer as fls. 185//190 de lavra do Procurador de Justiça Geral de Mendonça Rocha, que se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso em sentido estrito.

É o relatório. Sem revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

- PRELIMINAR MINISTERIAL: INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO -

Passo, inicialmente, a analisar a preliminar de conhecimento da apelação, suscitada pelo Ministério Público em suas contrarrazões, a respeito da tempestividade recursal.

O Órgão Ministerial alega que o patrono do recorrente deveria ter obedecido o horário de funcionamento do protocolo da unidade de origem que seria 14h, restando claro que a mesma foi protocolada fora do prazo recursal, pois foi apresentada ao TJPA às 19:54h do dia 01/04/2019

Compulsando os autos verifico que não há qualquer reparo a ser realizado, na medida que o prazo recursal iniciou-se no dia 27/03/2019, sendo o prazo final para apresentação do recurso em 01/04/2019, data em que a defesa apresentou suas razões, conforme fls. 159 dos autos.

O fato de o recurso ter sido apresentado fora do horário de funcionamento de expediente da unidade de origem, qual seja, às 14:00h não tem o condão de ensejar a intempestividade, pois o mesmo se deu dentro do horário regulamentar, conforme determina o artigo 1º da Resolução Nº 015/2011-GP.
Art. 1º. Fica instituído o Protocolo administrativo e judicial integrado no âmbito do Tribunal de Justiça e dos Fóruns Cível e Criminal da Comarca de Belém, que funcionará no horário de 08:00 às 20:00 horas, nos dias úteis, sem prorrogação.

Assim, o que efetivamente importa para atender ao pressuposto recursal objetivo atinente à tempestividade é a data de interposição do recurso dentro do horário regulamentar previsto na Resolução, conforme acima mencionado, e não no horário de funcionamento da unidade de origem, não restando configurada a alegada intempestividade que no caso em tela, foi apresentada no prazo legal e regulamentar. Assim, deve ser conhecido o recurso.

Rejeito a preliminar.

- DAS PRELIMINARRES DEFENSIVAS: NULIDADE DA SENTENÇA POR ELOQUENCIA ACUSATÓIRA E POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA -

Em primeira preliminar, a defesa aponta
nulidade na sentença de pronúncia, sob alegação de ¿eloquência acusatória¿
, diante da afirmação do Juízo de que a vítima quase morreu (quando nenhum documento atestou tal assertiva) e deste ter apontando que é incontestável a materialidade, ou seja, a ocorrência do crime.

Em que pesem os argumentos recursais não vislumbro a ocorrência que qualquer excesso de linguagem, não tendo o Magistrado de piso em nenhum momento emitido juízo de valor na sentença de pronúncia, tendo tão somente apontado a existência de materialidade, que se não existisse, por obvio não haveria o crime.

Quanto ao argumento de que a vítima quase veio a óbito, consta no Laudo de lesão corporal da vítima (fls. 06 IPL) que agressão desferida contra esta resultou em perigo de vida, o que significa dizer que ela quase morreu.

Dessa forma, resta evidenciado que o Juízo a quo apenas descreveu elementos óbvios retirando do próprio cotejo probatório, ao afirmar a existência da materialidade do crime de homicídio, o que está confirmado pelo Laudo, bem assim, deste fato ter gerado perigo de vida à vítima, informações estas que fazem parte dos requisitos mínimos relacionados à decisão de pronuncia, qual seja a existência do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva, não tendo o mesmo extrapolando em momento algum as determinações contidas no artigo 413 do Cedido de Processo Penal, razão pelo qual não acolho a preliminar apresenta.

Na segunda preliminar, a defesa assevera que
houve violação ao princípio da correlação entre a acusação e pronúncia
, pois o recorrente foi denunciado por suposta infração ao artigo 121, §2º, inc. IV c/c artigo do Código Penal, sendo acrescentado na pronuncia a qualificadora de motivo fútil (art. 121, §2º, inc. II do Código Penal), a qual não foi objetivo de debato jurídico entre acusação e defesa.

Todavia, analisando detidamente a referida decisão, constatei que a preliminar defensiva trata-se de mero erro material, ocorrida na tipificação penal ao final da decisão. Veja-se que no decorrer da sentença de pronúncia não há qualquer menção do Juízo, quanto a inclusão de nova qualificadora (motivo fútil), restando apenas destacada a qualificadora referente a recurso que dificultou a defesa da vítima,
in verbis
:
[...] E quanto às qualificadoras, o seu afastamento só é viável quando houver suporte fático para tanto, detectável de plano e isento de dúvida. Se não existe prova incontroversa acerca do animus do agente, deve a tese ser submetida ao julgamento do Conselho de Sentença. As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural.

Assim sendo, apesar de rejeitar a preliminar, determino de oficio a correção, diante da existência de erro material (fls. 157 ) da decisão de pronuncia, tão somente para exclusão do inciso II, onde lê-se `
artigo 121, §2º, inciso II e IV c/c artigo 14 do Código Penal¿
leia-se
`
artigo 121, §2º, inciso IV c/c art. 14 do Código Penal¿
, permanecendo inalteradas as demais disposições da sentenciais.

No mérito, a defesa objetiva
a absolvição sumária do recorrente, invocando a causa de excludente de ilicitude de legitima defesa
. Vejamos.

Restou apurado nos autos que no que no dia 25/12/2017, por volta das 02h:00 horas, em frente ao Clube Jamary, nesta cidade, o acusado com animus necandi e de maneira a dificultar a defesa da vítima, tentou matar Renato Batista Pantoja, só não se consumando a infração penal por circunstancias alheias as suas vontade.

A materialidade está configurada pelo exame pericial de corpo de delito e fotos (fls. 06, 08/11 - IPL), onde é possível extrair que a vítima foi atingida por golpe com instrumento contuso (estaca de madeira) causando traumatismo crânio encefálico grave e que resultou em perigo de vida da mesma.

Com relação a autoria delitiva, há indícios suficientes para levar o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois as testemunhas, dentre elas quatro oculares, foram uníssonas em confirmar que vitima e acusado travaram luta corporal em frente ao estabelecimento Clube Jamary, sendo que populares intervieram e separaram os dois.

Ato subsequente, o recorrente saiu do local e retornou portando uma estaca de desferiu um golpe na nuca da vítima, atacando-a por trás, sem lhe dar qualquer chance de defesa.

Há que se destacar em especial, o depoimento da testemunha Lucas Brito, que ao responder as perguntas deste Juízo, afirmou de forma contundente e com convicção que viu o acusado Adeilson chegar por trás de Renato e desferir um único golpe, utilizando uma estaca de madeira. Quem em sequência, a vítima caiu e o acusado evadiu-se do local. (vide gravações em mídia).

De pronto verifico que não há como prosperar o pedido da defesa de absolvição sumária do recorrente fundada na excludente de ilicitude de legítima defesa, na medida em que não encontra amparo nas provas dos autos.

A legítima defesa é uma causa excludente de ilicitude, onde se faz necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: reação a uma agressão atual ou iminente e injusta; defesa de um direito próprio ou alheio; a moderação do emprego dos meios necessários a repulsa; e o elemento subjetivo.

Na hipótese
sub examine
, conforme se verifica no Laudo de Exame de Corpo de delito, os meios utilizados pelo recorrente, ultrapassaram a normalidade e a moderação, sendo extremamente desproporcionais, pois o mesmo desferiu um golpe com uma estaca de madeira na nuca da vítima, quando esta se achava de costas para ele, não oferecendo qualquer risco que justificasse tal ação.

Os meios empregados não confirmaram a legítima defesa, na medida em que para caracteriza-la seriam necessárias provas incontestáveis neste sentido, o que não se deu caso concreto, diante da ausência dos elementos objetivos e subjetivos a justifica-la, como bem fundamentou o Magistrado de 1º grau na decisão de pronúncia.

Para absolver o réu sob justificativa de ter praticado o crime pautado na excludente de ilicitude são necessárias provas inescusáveis de que a mesma ocorreu. Não há como prosperar as alegações de legítima defesa quando as agressões contra vítima ocorrem de forma absurdamente excessiva como foi no caso em tela, não se limitando o agente apenas em se defender. Sobre o assunto, colaciono julgados,
in verbis
:
Apelação Penal. Art. 121, Caput do CPB. Alegação de estrito cumprimento do dever legal e legítima defesa. Improcedentes. Tese em desconformidade com o conjunto probatório produzido nos autos. Recurso improvido. Decisão unânime. 1. Para a caracterização da exclusão de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal é necessário que a vítima, em sua ação, tivesse violando normas legais contra o agente ou contra terceiros, não sendo o que se verifica no caso em análise, pois a mesma trafegava em sua moto em direção à sua residência, sem desferir qualquer ameaça contra o agente. [...] 3. Ausência de legítima defesa no caso, pois não há qualquer prova que indique que a vítima desferia uma ação injusta contra o apelante. [...]
TJPA - AP 20093008055-8 - Rel. Desa. Vânia Silveira - 1ªCCI - J. em 15/02/2011.

Dessa forma, pelos motivos expostos, não é incabível a absolvição sumária dos recorrentes, sob fundamento de legitima defesa, razão pela qual julgo improcedente o pedido.

Em segundo plano, a defesa pugna por sua impronuncia do recorrente diante da inexistência de materialidade de tentativa de homicídio, o que adianto não prosperar.

Conforme se extrai dos autos, há pressupostos aptos a embasar a decisão de pronúncia, pois a materialidade delitiva está provada pelo laudo pericial e pela na ficha de atendimento da vítima na urgência, confirmando a violência extrema por ele sofrida. Já os indícios de autoria estão presentes prova pessoal testemunhal e instrutória, cujo teor está acima transcrito.

Nos crimes dolosos contra a vida, impera o princípio
in dúbio pro societat
, em que estando presentes os pressupostos supramencionados, pronuncia-se o réu, a fim de que a questão seja analisada pelo Tribunal do Júri.

Como cediço, a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri, o verdadeiro juiz da causa, apreciar o mérito. Assim, pode ser baseada em juízo de mera suspeita, sendo suficiente o convencimento do Magistrado acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

No mais, para que se justifique a impronúncia, sob o argumento da negativa de materialidade, é necessária a total ausência destes indícios que possa ser identificada de maneira fácil pelo Juiz da causa, o que não ocorre no presente caso, devendo o réu Adeilson Loureiro Pantoja ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do recurso em sentido estrito interposto pela defesa e nego-lhe provimento e de ofício retifico a tipificação penal constante na sentença de pronúncia de Adeilson Loureiro Pantoja para o artigo 121, § 2º, inciso IV c/c art. 14 do Código Penal, mantidas todas as demais disposições da decisão vergastada.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3608